Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727221-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO HORTENCIO AGRAVADO: INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa – Sistemas Eletrônicos – Penhora – Urgência - Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Parcialmente Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória por meio da qual foi indeferida a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, diante da ausência de provas da urgência. Sustenta o agravante a necessidade de bloqueio do patrimônio do agravado, para assegurar o cumprimento da obrigação assumida em contrato e que o descumprimento do acordo firmado demonstra a má fé e a ausência do ânimo de pagar. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presente a probabilidade de provimento do recurso. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, em um juízo de cognição sumária é fácil depreender que a agravada se comprometeu a repassar mensalmente o valor de R$ 4.750,00, (Quatro mil setecentos e cinquenta reais) à contratante. A cláusula 5.2 do contrato firmado entre as partes deixa em evidência tal obrigação. Feita a juntada aos autos do contrato de investimento firmado entre as partes, por meio do qual foi pactuado expressamente o retorno mensal, e, também, do comprovante de depósito do valor investido pela recorrente, entendo estar demonstrada a probabilidade de direito da autora. Quanto ao risco ao resultado útil, anoto que se passaram meses, sem que o recorrido tenha cumprido nenhuma de suas obrigações. Há evidências de tratar-se de golpe financeiro, com possibilidade de dilapidação do patrimônio. Para evitar que a recorrente tenha prejuízo, determino que seja feita a pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis, para operar o bloqueio do patrimônio do devedor, até o limite do valor investido pela recorrente, vale dizer, R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). A discussão sobre o lucro a ser alcançado pelo investimento prometido pela agravada requer melhor análise e deve aguardar o exercício do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização, pelo Juízo de Origem, de pesquisa no sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, permitindo o bloqueio do patrimônio do agravado, até o limite de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator